Tribunal: TJPA
Processo: 0807722-91.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807722-91.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VITOR HUGO FERREIRA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DE CONTRATOS SUCESSIVOS. FGTS DEVIDO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO REGIME PRÓPRIO DO FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença declaratória de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com o autor, condenando o ente municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de juros de mora e correção monetária devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública ao pagamento de valores de FGTS decorrentes da nulidade de contratos temporários, especialmente se aplicável o regime próprio do FGTS ou o regime geral das condenações judiciais contra o Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de FGTS em razão da nulidade de contratos administrativos possui natureza indenizatória, uma vez que decorre da ausência de depósitos obrigatórios durante vínculo posteriormente declarado inválido.

A sistemática de atualização discutida na ADI nº 5.090 refere-se exclusivamente à remuneração de saldos existentes em contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas, não se aplicando às hipóteses de condenação judicial por valores não depositados.

O débito reconhecido judicialmente converte-se em obrigação típica da Fazenda Pública, sujeita ao regime geral de juros e correção monetária aplicável às condenações judiciais.

Até 08/12/2021, incidem os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos fazendários ocorre exclusivamente pela Taxa SELIC.

A aplicação imediata e cogente da Emenda Constitucional nº 113/2021 às condenações contra a Fazenda Pública é reiteradamente confirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e com o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de valores de FGTS decorrente da nulidade de contratos temporários possui natureza indenizatória e submete-se ao regime geral de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

O regime próprio de atualização das contas vinculadas do FGTS não se aplica às condenações judiciais por ausência de depósitos fundiários.

Até 08/12/2021, incidem os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015,

arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. Ellen Gracie / Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, Temas 191 e 916; STF, RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.08.2024; STJ, Tema 905; STF, Tema 810.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com o autor e condenou o ente municipal ao pagamento de valores a título de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A

decisão agravada

reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias que perduraram por mais de três anos, em afronta ao art. 37, II, IX e §2º, da Constituição Federal e à legislação municipal, e assentou que, embora nulo o vínculo, subsiste o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916).

Em suas razões de agravo interno
, em ID nº

31298958
, o Município de Parauapebas sustenta, em síntese, que a condenação imposta possui natureza fundiária, razão pela qual os valores devidos a título de FGTS deveriam ser atualizados segundo o regime próprio do Fundo de Garantia, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos termos das Leis

nºs

8.036/1990 e 8.177/1991. Afirma que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, defendendo a incidência do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.090, que tratou da correção monetária do FGTS. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, exclusivamente quanto aos consectários legais.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno
, em ID nº

31305837
, pugnando pelo seu desprovimento
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em definir os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores a título de FGTS, em decorrência da nulidade de contratos temporários sucessivos.

O Agravante sustenta que, por se tratar de verba fundiária, a atualização do débito deveria seguir o regime específico da Lei nº 8.036/1990, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática agravada, ao manter a sentença de primeiro grau, alinhou-se ao entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, que diferencia a correção dos saldos existentes em contas vinculadas do FGTS da correção de valores devidos em razão de uma condenação judicial por ausência de depósitos.

A tese do Agravante parte de uma premissa equivocada. A discussão travada na ADI nº 5.090 e no Tema 731 do STJ refere-se à sistemática de remuneração das contas do FGTS regularmente constituídas, ou seja, dos valores que foram devidamente depositados pelo empregador.

No caso dos autos, a realidade fática é distinta. Trata-se de uma condenação ao pagamento de valores que nunca foram depositados, em virtude do reconhecimento da nulidade da relação jurídica mantida com a Administração Pública. A obrigação que nasce da decisão judicial não é de remunerar um saldo, mas de indenizar o servidor pelo dano decorrente da supressão de um direito.

A condenação possui, portanto, natureza indenizatória, convertendo-se em um débito judicial da Fazenda Pública. Como tal, deve seguir o regime de atualização monetária aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse exato sentido, afastando a aplicação do regime especial do FGTS em casos de condenação por nulidade contratual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0809121-92.2024.8.14 .0040 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS RECORRIDO: VILMA RAMOS BEZERRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO

PÚBLICO .

FGTS DEVIDO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA EC 113/2021. RECURSO

DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado (dezembro de 2021 a março de 2023), com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios, afastando condenação em custas processuais em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS à servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pela Administração; (
ii
) estabelecer o período e o índice de correção monetária aplicáveis ao valor

devido .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Repercussão Geral), firma entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha recebido salários no período, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/90.

O direito ao FGTS estende-se aos contratos temporários firmados sob o regime estatutário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando reconhecida a nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos constitucionais, conforme reiterados precedentes do STF (RE 830.962

AgR

e RE 895 .070

AgR
).

A limitação temporal da condenação deve observar o efetivo período de prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos (dezembro de 2021 a março de 2023), não havendo erro material a ser sanado.

A atualização dos valores devidos a título de FGTS, nos casos em que não houve depósito pelo ente público, deve observar a sistemática prevista na EC 113/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ.

A sentença observa a ordem constitucional, a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo afronta aos limites do pedido ou ao devido processo

legal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito do FGTS é devido ao servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja percepção de salários pelo serviço prestado.

A apuração do valor devido deve limitar-se ao período efetivamente laborado.

A atualização monetária do FGTS, na ausência de depósitos pelo ente público, deve observar o disposto na EC 113/2021, afastada a aplicação da TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 7º, 37, II, IX, § 2º; Lei nº 8.036/90,

art

.

19-A; CPC/2015,

arts
. 85, § 4º, II, 487, I e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/
2015 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. y

entity-person
"&
gt;Ellen

Gracie/
Min .

Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 830 .962

AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11 .11.2014; STF, RE 895.070

AgR
, Rel.

Min .

Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ,

AgRg

no

Resp

1 .524.333/SC; STJ,

AgRg

no

Resp

1.485.297/
SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08091219220248140040 29310093, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Portanto, os

juros e correção monetária devem ser calculadas

devem ser calculados de acordo com o período a que se referem.

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Período posterior a 09/12/2021
, c
om a

promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização de todos os débitos da Fazenda Pública passou a ser regida, exclusivamente, pela Taxa SELIC, que engloba, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora.

O Supremo Tribunal Federal tem confirmado a aplicação imediata e cogente da nova regra, independentemente da natureza da obrigação, o que afasta em definitivo a tese do Agravante.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - RE: 1477391 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO

DJe
-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

Dessa forma, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, em estrita conformidade com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e com a Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam

advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

09

de

fevereiro

de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026